Tribunal: TJMT
Processo: 1014542-86.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014542-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), G. S. D. S. - CPF: 107.501.991-56 (AGRAVANTE), ROSELI DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 926.187.581-53 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), ROSELI DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 926.187.581-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014542-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

G. S. D. S.,
representada por
Roseli de Oliveira Souza

AGRAVADO:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
G. S. D. S.,
representada por
Roseli de Oliveira Souza,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
Dr. Patrick Coelho Campo Gappo
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001491-30.2024.8.11.0025, ajuizada em face da
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu a tutela de urgência vindicada concernente a determinação do custeio integral do tratamento multidisciplinar, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
fora prescrito, DE CARÁTER IMEDIATO (URGENTE E INTENSIVO) pelo MÉDICO PSIQUIATRA – Dr. Thiago Cabral Pereira CRM Nº (RQE nº 21023) TERAPIAS COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, afim de que houvesse melhora no quadro de saúde, no intento de minimizar os sinais e sintomas da enfermidade e possibilitar à criança melhores condições de adequação social e cognitiva, conforme laudo médico anexo
” (sic).

Defende que “
conforme LAUDO MÉDICO ANEXO, existe o caráter de urgência prescrito pelo médico, de modo que, o retardo no início do referido tratamento, “trará impacto fortemente negativo no desenvolvimento da criança, visto que com a falta de intervenções especificas e com o progredir da idade, janelas de oportunidade são perdidas e dificilmente recuperadas” (Destaque nosso)
” (sic).

Todavia, informa que “
a empresa agravada negou, verbalmente, posteriormente, POR ESCRITO, apresentando razões desconexas com a REALIDADE DO CASO EM TELA, QUANDO ALEGA SUPOSTA CARÊNCIA CONTRATUAL DO PLANO NÃO OBSERVANDO A NATUREZA DA URGÊNCIA PRESCRITA NO LAUDO MÉDICO DO MENOR, ORA AGRAVANTE
” (sic).

Sustenta que a jurisprudência dos tribunais estaduais, tem decidido que “
as empresas operadoras de Contratos de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, ou aquelas que celebram Contratos de Seguro para cobertura desses mesmos serviços, não podem interferir nas recomendações médicas, assim como não podem se recusar a cobrir tratamentos que tenham direta relação com doença coberta ou mesmo procedimentos e exames que dela decorram, tudo porque as recusas contrariam a própria natureza do contrato
” (sic).

Reforça que “
se a enfermidade não está excluída de tratamento pelo contrato de plano de saúde, fato inconteste, e sendo aquelas terapias de natureza ordinária, assim como necessárias para o atendimento indispensável da criança, não há como pretender dissociá-las da obrigação ajustada, sob pena de vulneração ao direito do consumidor, mormente porque a apreciação da relação contratual consumerista deve estar sempre lastreada no art. 47 do CDC, restando, ainda inolvidável o primado oferecido pelo art. 5º da LINDB
” (sic).

Assevera que “
tratando-se de um procedimento de urgência, não prevalece a recusa apresentada pela ré, sendo descabida a invocação de qualquer prazo de carência acima de 24 horas
” (sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pugna inicialmente pela concessão da tutela recursal para que seja determinado o custeio/autorização do tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicopedagogia, acompanhamento individualizado em sala de aula, nutricionista, terapia Ocupacional, hidroterapia, fisioterapia, acompanhante Terapêutico e Psicologia), conforme prescrição médica, e no mérito, pede o provimento do recurso (Id. 216642655).

Determinada a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher preparo (Id. 184999178).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 07/06/2024, conforme Id. 218021196.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 223296673, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Isento de custas, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 216665152.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 229723190).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se a parte agravante preenche os requisitos do art. 300, do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, com o objetivo de determinar ao plano

o custeio integral dos tratamentos multidisciplinares.

Ocorre que ao examinar os autos de origem (nº 1001491-30.2024.8.11.0025
), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 08/08/2024, nos seguintes termos:

“(...)
As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação
.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus devidos efeitos jurídicos e legais, e
JULGO o processo extinto
, com análise de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC. Caso haja deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Expeça-se
alvará para levantamento dos valores disponíveis ao requerente, observando a manifestação de Id.163374861.

Não havendo interesse recursal por qualquer das partes, transitada em julgado após o prazo para embargos de declaração, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo o CNGC.

Publique-se. Intime-se (Id. 164888933 dos autos de origem)
”.

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto”.
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
G. S. D. S.,
representada por
Roseli de Oliveira Souza
, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024